Tribunal: TJDFT
Processo: 0745805-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745805-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTEMIR RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença no 0703639-87.2022.8.07.0019, por si ajuizada, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema INFOSEG, nos seguintes termos (ID 251047924 na origem): “1. Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. 2. Por meio da petição de id. 247061857, a parte exequente pugna pela realização de consulta via INFOSEG em desfavor da parte executada. 3. Indefiro a sua consulta, porquanto não se presta à localização de bens, conforme entendimento do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INFOSEG. OFÍCIO À ANAC E À CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foram indeferidas medidas voltadas à pesquisa de bens dos devedores. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de pesquisa de bens por meio de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), consulta INFOSEG para informações sobre embarcações, e expedição de ofícios à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília. III. Razões de decidir. 3. O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, de modo que o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las. 3.1. Na origem, já foi realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, sem êxito. Não há qualquer evidência apresentada pelo Agravante de que a expedição de ofício para verificar a existência de DOI seria exitosa. 3.2. Quanto ao sistema INFOSEG, não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos à penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como o RENAJUD. 3.3. Não deve ser acolhido o pedido de expedição de ofício à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília, pois o próprio Agravante pode buscar as informações desejadas sobre bens em nome dos devedores. Além disso, nas pesquisas já deferidas pelo Juízo a quo não têm sido localizados bens de vultosos valores, o que indica a ausência de adequação do requerimento. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:? O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, de modo que o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las?. Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 139, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921417, Acórdão 1918689, Acórdão 1901823 e Acórdão 1358371. (TJDFT 07341254420248070000 1948081, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 21/11/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2024). 4. Sem prejuízo, defiro a consulta via INFOJUD. Proceda-se à pesquisa e, em seguida, intime-se a parte Exequente para se manifestar acerca do resultado, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para indicar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC. 5. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 77495060), narra que a execução tem por objetivo o recebimento de valores decorrentes da inadimplência do agravado, e que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados por meio de outros sistemas, requereu a pesquisa via INFOSEG como última alternativa. Pontua que o sistema INFOSEG é uma ferramenta de integração nacional que permite acesso a diversas bases de dados, incluindo informações da Receita Federal, RAIS, DENATRAN/RENAVAM, entre outras, sendo útil para a localização de bens e vínculos empregatícios. Verbera que o indeferimento da pesquisa viola o princípio da efetividade da execução, previsto no artigo 797 do Código de Processo Civil, e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admite o uso do INFOSEG como meio subsidiário de localização patrimonial, citando precedentes. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de cautelar para determinar a realização da pesquisa via INFOSEG. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, com a consequente autorização da pesquisa via INFOSEG. Preparo ao ID 77659459. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante determinar a busca de eventual vínculo empregatício do agravado via sistema INFOSEG. O douto Juízo a quo indeferiu o pedido ao fundamento de que “porquanto não se presta à localização de bens, conforme entendimento do E. TJDFT” (ID 251047924 na origem). Peço vênia para divergir. Quanto ao pedido de pesquisa ao sistema INFOSEG, tal consulta somente pode ser efetivada pelos magistrados, não sendo acessível à parte. Nesse sentido, tendo em vista que, diante da dificuldade do agravante em localizar bens da devedora passíveis de penhora, torna-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG pelo juízo de origem, para que seja verificada a existência eventual vínculo empregatício do devedor, além de possíveis bens não localizados por outros sistemas. Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça a respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOSEG. LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. 1 - Execução. Pesquisa. INFOSEG. Localização de eventual vínculo empregatício. Possibilidade. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens dos devedores, todas infrutíferas. Assim, diante da dificuldade de a exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 2 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1869972, 07100573020248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. SISTEMA RENAJUD. SISTEMA INFOJUD. SISTEMA SNIPER. REITERAÇÃO DE PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexistente qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor. 2. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. 3. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. 4. O sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome do executado, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. 5. A consulta ao sistema Sinesp/infoseg deve ser deferida, tendo em vista que tal consulta somente pode ser efetivada pelos magistrados, não sendo acessível à parte. 6. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 7. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 8. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1861129, 07508296920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA E-RIDFT. SISTEMA PÚBLICO DISPONÍVEL AOS CIDADÃOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. PESQUISA VIA SISBAJUD. RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD E SNIPER. REITERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SINESP. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A consulta ao sistema e-RIDFT para a localização de imóveis pertencentes à agravada ou de direitos patrimoniais sobre estes, está disponível para manuseio de todos os cidadãos por meio do sítio eletrônico próprio. No caso, restou ausente a demonstração de hipótese excepcional a atrair o dever de realização da pesquisa pelo Poder Judiciário, de forma direta e gratuita. 2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SNIPER), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 3. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor. In casu, desconhecidos bens da devedora, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao SINESP, com fito de obter informações acerca da existência de vínculo empregatício formalizado da agravada. 4. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1836073, 07471116420238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões supracitadas, na estreita via da cautelar, é cabível a concessão da antecipação da tutela para o deferimento da consulta ao INFOSEG. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para o deferimento da consulta ao INFOSEG. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora